Tribunal: TJSP
Processo: 1006207-71.2025.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.181/2021. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021,

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.181/2021. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021, ajuizada em face de instituições financeiras, sob alegação de superendividamento e descumprimento dos deveres de concessão responsável de crédito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar se o autor preenche os requisitos legais para aplicação do procedimento especial de tratamento do superendividamento previsto nos arts. 54-A e seguintes do CDC.
III. Razões de Decidir
3. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. Mantida. O procedimento especial do superendividamento, exige demonstração concreta da impossibilidade de pagamento das dívidas de consumo sem prejuízo do mínimo existencial (CDC, art. 54-A, § 1o). Porém, na aferição do mínimo existencial, deve ser incluídos os créditos consignados, em razão da inconstitucionalidade da alínea ‘h’, do inc. I. do art. 4o do Decreto 11.150/2022, pelo C. STF (ADPFs 1005, 1006 e 1097). No caso concreto, contudo, a documentação apresentada pelo autor evidencia saldo mensal remanescente superior ao parâmetro regulamentar, inclusive após considerados os descontos relativos aos contratos consignados. Ausente, portanto, demonstração efetiva de comprometimento do mínimo existencial apta a justificar a incidência da legislação especial, inexistindo abusividade comprovada na concessão do crédito pelas instituições financeiras.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.